Tribunal: TJMT
Processo: 1000597-58.2026.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000597-58.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CARLA DIANA DA SILVA GOES - CPF: 067.258.251-17 (RECORRIDO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1000597-58.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1000597-58.2026.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Carla Diana da Silva Goes.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL. USO ABUSIVO DA FORÇA. EMPREGO INJUSTIFICADO DE
SPRAY
DE PIMENTA. AMEAÇAS E EXCESSO NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e o condenou ao pagamento de indenização em favor da autora, em razão de abordagem policial abusiva praticada por agente da Polícia Militar durante o exercício da função pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se o processo deve ser suspenso até a conclusão de sindicância administrativa instaurada para apuração dos fatos; (ii) estabelecer se a conduta dos agentes policiais caracteriza excesso apto a ensejar a responsabilidade civil objetiva do Estado; e (iii) verificar a adequação do valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instauração de sindicância administrativa não impede o julgamento da ação indenizatória, pois a responsabilidade civil objetiva do Estado independe da apuração de dolo ou culpa do agente público.

4.

As provas produzidas nos autos demonstram que a autora foi submetida a abordagem policial abusiva, com uso injustificado de
spray
de pimenta, ameaças e atos que extrapolaram os limites do poder de polícia.

5.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e cede diante de prova robusta do excesso praticado por agentes estatais.

6.

Demonstrados a conduta estatal, o dano e o nexo de causalidade, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

7.

O dano moral decorrente de abuso praticado por agentes públicos é presumido e o valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O uso desproporcional da força por agente policial, sem situação que o justifique, caracteriza excesso no exercício do poder de polícia e gera o dever de indenizar.

2.

O dano moral decorrente de abordagem policial abusiva é presumido e deve ser indenizado em valor compatível com a gravidade da conduta e com as finalidades compensatória e pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, § 6º; Código de Processo Civil, artigo 315; Lei n.º 9.099/1995, artigos 2º, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC 1032558-72.2018.8.11.0041, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, j. 06.12.2022; TJMT, AC 0000076-90.2009.8.11.0110, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.09.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1000597-58.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1000597-58.2026.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Carla Diana da Silva Goes.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do Estado de Mato Grosso
.

Ação:
Indenização por Danos Morais.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença (Id.

373258875)
:
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais e condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id.

373258877
):
o recorrente defende a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões
(Id. 373258880): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1000597-58.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1000597-58.2026.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Carla Diana da Silva Goes.

VOTO

EMINENTES PARES,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Carla Diana da Silva Goes na presente ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, condenando o Estado ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária pela taxa SELIC a partir da citação.

Da análise dos autos observa-se que a autora narrou ter sido vítima de abordagem policial abusiva ocorrida nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2025, no interior do seu estabelecimento comercial (Bar 69), localizado em Pontes e Lacerda-MT.

Segundo afirmado na inicial, e confirmado por depoimentos colhidos no Inquérito Policial Militar, um Tenente-Coronel da Polícia Militar, identificado como "Coronel Sandro", adentrou ao estabelecimento e utilizou
spray
de pimenta diretamente contra a autora e outras pessoas presentes, sem que houvesse qualquer situação de flagrante delito ou resistência que justificasse o uso da força. O agente ainda proferiu ameaças, determinou o fechamento do bar, ordenou que a autora deixasse a cidade e, na segunda abordagem, segundo relata, destruiu as câmeras de segurança do estabelecimento e subtraiu o HD de gravação.

A conduta foi precedida de ameaça feita pelo próprio policial em rede social. O agente foi afastado de suas funções e instaurado Inquérito Policial Militar para apuração dos fatos.

O juízo de origem rejeitou a preliminar de suspensão do processo, reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado e fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), indeferindo o pedido de danos materiais por ausência de prova suficiente da autoria da destruição dos equipamentos.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a necessidade de suspensão do processo até a conclusão da sindicância administrativa instaurada pela Portaria n.º 145/SIND-ACUS./CORREGPM/2025, com fundamento no artigo 315 do CPC. No mérito, argumenta a ausência de responsabilidade civil, sob o fundamento de que os agentes atuaram no estrito cumprimento do dever legal, com presunção de legitimidade dos atos administrativos. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por danos morais, por alegada ausência de prova e desproporcionalidade.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença, reiterando a responsabilidade objetiva do Estado, a gravidade da conduta e a razoabilidade do valor fixado.

Pois bem. Inicialmente, o recorrente insiste na suspensão do feito até a conclusão da sindicância administrativa, invocando o artigo 315 do CPC.

O argumento não prospera.

Isso porque, a responsabilidade civil do Estado, no presente caso, é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Para sua configuração, basta demonstrar a conduta do agente público, o dano sofrido e o nexo de causalidade entre ambos. Não se exige apuração de dolo ou culpa, elementos que são, esses sim, objeto da sindicância administrativa. O resultado do procedimento disciplinar interno, portanto, é irrelevante para o julgamento da responsabilidade civil do Estado nesta via.

Ademais, o artigo 315 do CPC, invocado pelo recorrente, confere ao juiz uma faculdade, não uma obrigação. O dispositivo exige que o conhecimento do mérito dependa da verificação de fato delituoso. No caso concreto, os elementos probatórios já carreados aos autos (depoimentos colhidos no próprio IPM, gravações em vídeo e documentos oficiais da Polícia Militar) são suficientes para o julgamento da causa, sem necessidade de aguardar qualquer pronunciamento externo.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em analisar se houve excesso na atuação policial capaz de gerar responsabilidade civil do Estado, se o valor da indenização por danos morais está adequado e se é juridicamente possível a imposição de retratação pública ao ente estatal.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece o artigo 2º da Lei n.º 9.099/95. Esses princípios orientam não apenas o procedimento, mas também a análise das provas e a fundamentação das decisões.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo-se apenas a demonstração da conduta estatal, do dano e do nexo de causalidade entre ambos. Não se exige prova de dolo ou culpa do agente público, bastando que o dano tenha sido causado por agente estatal no exercício de suas funções.

No caso em análise, os elementos probatórios carreados aos autos demonstram de forma inequívoca o excesso praticado pelos agentes policiais. Os vídeos anexados à inicial e as imagens comprobatórias revelam que a autora foi agredida com
spray
mesmo sem oferecer qualquer resistência.

Os depoimentos prestados no Inquérito Policial Militar, colhidos pela própria Polícia Militar e, portanto, sem qualquer interesse da parte autora na sua produção, são convergentes e detalhados. A própria vítima, Carla Diana, relatou que o policial chegou ao estabelecimento, perguntou quem era ela e, tão logo se identificou, espargiu
spray
de pimenta em seu rosto, dizendo
"eu disse que acabaria com o sorriso do seu rosto",
frase que remete diretamente à ameaça feita dias antes nas redes sociais.

A testemunha Raíssa Francisca Matos Ferreira confirmou que, na segunda abordagem, o policial pisou em suas costas enquanto ela estava deitada no chão, agrediu-a com um soco no peito ao perguntar sobre o HD das câmeras, e que os próprios policiais presentes disseram não concordar com o que estava sendo feito, mas que
"ele era o coronel"
.

A testemunha Jyuliana Thayane dos Santos Dias relatou ter visto o agente jogar tijolos nas câmeras de segurança, enquanto os demais policiais apenas observavam.

Diante desse quadro, a tese do estrito cumprimento do dever legal não tem qualquer sustentação. O agente não estava respondendo a uma ocorrência policial. Estava cumprindo uma ameaça pessoal feita em rede social, utilizando o poder e o fardamento do Estado como instrumento de intimidação e vingança. Não havia flagrante delito, não havia resistência, não havia situação de risco que justificasse o uso de força. O próprio afastamento cautelar do agente pela corporação demonstra que a Polícia Militar reconheceu a irregularidade da conduta.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa. Ela cede diante de prova em contrário e, no presente caso, a prova em contrário é farta, consistente e produzida nos próprios autos do inquérito militar.

Presentes, portanto, os três elementos da responsabilidade objetiva, quais sejam, a conduta (uso abusivo de
spray
de pimenta, ameaças, destruição de equipamentos), dano (abalo físico e moral à autora) e nexo causal (a conduta do agente foi a causa direta do dano). O dever de indenizar está configurado.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado de forma firme em casos semelhantes:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA - ABORDAGEM POLICIAL - EXCESSO E ABUSO DE DIREITO - LESÃO CORPORAL – AGRESSÃO COM CASSETETE - NEXO CAUSAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS SOFRIDOS - CONDENAÇÃO IMPOSTA – DEVIDA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – VERBA HONORARIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3. Demonstrada a conduta lesiva e exclusiva do agente público de forma imprudente e irresponsável, uma vez que desferiu golpes contra o Apelado, sem a devida cautela esperada pelos policiais, o que comprova que o incidente descrito nos autos decorreu diretamente da conduta comissiva por parte do agente estatal, razão pela qual surge o direito de reparação pelos danos causados. 4. Da análise das provas carreadas aos autos, conclui-se que houve excesso por parte dos policiais no momento da abordagem e da detenção do Apelado, que se deu de forma agressiva e desnecessária. 5. As ofensas à integridade física de cidadãos atingidos por atuação policial desguarnecida de legalidade e legitimidade, ensejando-lhes violação à sua incolumidade pessoal e psiquiátrica, provocando-lhe nódoas corporais e psicológicas, consubstanciam fatos geradores do dano moral por implicarem atentado contra os direitos inerentes à sua personalidade, legitimando que sejam compensados pecuniariamente pelos efeitos lesivos, pois única fórmula de lhes ser conferida resposta pelo ilícito que os vitimara por ser humanamente inviável a reposição das coisas ao estado antecedente ao ilícito. 6. Quanto ao importe indenizatório, deve possuir dupla função, qual seja, a reparatória e a pedagógica, pois, objetiva a satisfação do prejuízo efetivamente experimentado pela vítima e serve de exemplo para inibir futuras condutas nocivas, sendo que o valor fixado na sentença (R$ 10.000,00 (dez mil reais)), se mostra adequado ao descaso sofrido e para evitar que a conduta se repita por parte do Estado, sem enriquecer o autor. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 10325587220188110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/12/2022)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AGRESSÕES PRATICADAS POR POLICIAIS MILITARES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS À VÍTIMA – EFEITO REFLEXO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUZIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – A responsabilidade do Estado é objetiva, A impor ao Estado o dever de indenizar os danos causados, uma vez comprovado o liame fato/lesão. 2 – No presente caso, as agressões perpetradas por policiais militares, durante abordagem de suspeito causando lesões físicas, gera a responsabilidade de indenizar, de forma objetiva, isto, porque deve exercer sua atividade de forma preventiva e repressiva, a fim de garantir a segurança, mas não sendo permitido exceder-se no estrito cumprimento do dever legal. 3 – O quantum da indenização do dano moral há de ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado. 3 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(TJ-MT - AC: 00000769020098110110, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/10/2023)”.

O argumento do Estado de que havia fundada suspeita e que os policiais agiram em estrito cumprimento do dever legal não se sustenta diante das provas dos autos. Mesmo em situações de abordagem legítima, o uso da força deve observar os princípios da necessidade, proporcionalidade e razoabilidade. A agressão física contra pessoa que se encontra rendida e submissa extrapola os limites do poder de polícia e configura abuso de autoridade.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, o Estado sustenta que o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) seria excessivo diante da ausência de provas específicas de danos graves e duradouros.

Não assiste razão ao recorrente.

O dano moral, em casos de violência estatal e abuso de autoridade, é
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria gravidade do ato ilícito, sendo presumida a dor, a humilhação e o abalo psicológico sofridos pela vítima.

A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a intensidade do sofrimento da vítima, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico e punitivo da condenação, sem ensejar enriquecimento ilícito.

No caso concreto, a autora foi agredida fisicamente por agentes do Estado, em seu estabelecimento, mesmo sem oferecer resistência.

O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional à gravidade dos fatos, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da indenização. Está em consonância com os precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em casos análogos e não representa enriquecimento ilícito da vítima.

Portanto, mantem-se o valor da indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Diante do exposto e, em consonância com a fundamentação supra,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,

deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026